Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por Wilson Francisco dos Santos, representado por advogado constituído, Id 38535190, em face de v. acórdão, Id 38370118, com fundamento no art. 265, § 4o, do RITJDFT. Pugna o recorrente pela redução das penas impostas ao sentenciado. É o relatório. Decido. O recurso é manifestamente inadequado. O art. 265, caput, e §4o, do RITJDFT, assim delimita a hipótese de cabimento do Agravo Interno: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. No caso, entretanto, o recurso foi manejado em face de decisão colegiada (acórdão) e não monocrática (individual), não atendendo, portanto, à hipótese de cabimento. Destarte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo interno, Id 38535195, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Substituto de 2o Grau